Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723794-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O despacho de ID 43532959 intimou o apelante para se manifestar sobre a inadequação da impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões, quando na realidade o apelado é quem deve se manifestar sobre a questão. Assim, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a inadequação da impugnação em sede de contrarrazões, nos termos do despacho de ID 43532959. Brasília, 27 de fevereiro de 2023 11:09:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador